Tribunal: TJMT
Processo: 0002087-20.2016.8.11.0087
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002087-20.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), FRANCISCO MORAES DA COSTA JUNIOR - CPF: 578.625.912-91 (APELADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002087-20.2016.8.11.0087

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: FRANCISCO MORAES DA COSTA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À MONITÓRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ANÁLISE DA TAXA MAIS VANTAJOSA AO CONSUMIDOR – LIMITAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NO MERCADO - SENTENÇA
ULTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– AUSÊNCIA DE ABUSO NOS JUROS PRATICADOS – CONTRATO QUE NÃO TRAZ ESSA PREVISÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o contrato juntado aos autos não contém a taxa de juros pactuada, não há nulidade da sentença que determina a aplicação da mais vantajosa ao consumidor, a depender de apuração posterior.

A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado não configura sentença
ultra petita
quando requerida a aplicação de 12% ao ano.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002087-20.2016.8.11.0087

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: FRANCISCO MORAES DA COSTA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória julgada nos seguintes termos:

“
JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS
e
CONVERTO
EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL a quantia apurada em liquidação de sentença, depois de efetuado o cálculo dos valores devidos acrescidos de juros moratórios que fixo na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a operação de crédito parcelado ou a taxa cobrada, a que for menor.

(...)

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC
.” (destaques originais).

O apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença, aduzindo que foi incerta, pois consignou que a taxa de juros seria estabelecida em fase de liquidação.

Diz também que foi
ultra petita
, uma vez que determinou a limitação desse encargo à taxa média de mercado sem que houvesse pedido do embargante nesse sentido, o que teria acarretado também em ofensa à súmula 381 do STJ, que veda a revisão de ofício de cláusulas contratuais, bem como aos princípios da congruência e da vedação à decisão surpresa.

No mérito, afirma que não houve abuso, visto que os juros praticados são inferiores à taxa média de mercado.

Aduz que o art. 85, §11, do CPC não pode ser aplicado à esta hipótese.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID 88499450 - Pág. 6.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002087-20.2016.8.11.0087

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: FRANCISCO MORAES DA COSTA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Súmula 530 do STJ estabelece que “
nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor
”.

Desse modo, não há nulidade na sentença, visto que para essa análise é necessário que seja apurado o percentual praticado na avença e, depois, realizados os respectivos cálculos, com a taxa mais vantajosa ao consumidor.

Ademais, não comporta acolhimento a arguição de que a sentença foi
ultra petita
ao limitar os juros à taxa média praticada no mercado sem que houvesse requerimento do autor nesse sentido.

Isso porque, embora não tenha formulado esse pedido expressamente, trouxe ao julgador a arguição de abuso na taxa aplicada pelo réu, pleiteando sua limitação a 12% ao ano.

E em situações como essa, conforme posicionamento do STJ, “
a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância dos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito). Ademais, o entendimento deste Tribunal Superior é firme no sentido de que os pedidos formulados pelas partes devem ser analisados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame
” (AREsp: 1387843/RS).

Rejeito as preliminares
.

No mérito, afirma que não houve abuso, visto que os juros praticados são inferiores ao percentual adotado no mercado.

Ocorre que no contrato juntado aos autos pelo apelante não consta a taxa pactuada. Assim, fica impossibilitada essa análise, o que, inclusive, ensejou a aplicação da Súmula 530 do STJ, conforme acima consignado.

Por fim, quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC,
o STJ firmou o seguinte entendimento, publicado na Edição n. 129 da “Jurisprudência em Teses”:

“
A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
”

A propósito:

REsp 1804904/SP;

AgInt no AREsp 1349182/RJ;

AgInt no AREsp 1328067/ES;

AgInt no AREsp 1310670/RJ;

AgInt nos EDcl no REsp 1745960/MS;

EDcl no AgInt no AREsp 1342474/MS.

Desse modo, considerando que os argumentos do apelante não foram acolhidos, a verba deve ser aumentada.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021